Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ILÍCITA A RETROATIVIDADE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE. TEMA N. 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO FRACIONADA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020, não podendo ser aplicada de maneira retroativa para atingir o título em execução, que transitou em julgado no dia 11/3/2020.
2. Há malferimento do ato jurídico perfeito, da preclusão e da segurança jurídica ao se pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório. Não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), porque o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão.
3. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 sob a sistemática da repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao passo que o valor total da dívida apontado pela parte exequente é superior a este.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.